Tribunal: CARF
Processo: 12963.000016/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000016/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
ALVORADA DO BEBEDOURO S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, descritos nos incisos do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolher a importância
retida em nome da contratada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo apresentação incompleta de documento, a Autoridade Fiscal deve
realizar o lançamento de ofício, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova.
JUROS E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de
ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
Não compete à autoridade administrativa apreciar à alegação de
inconstitucionalidade da lei, cuja competência é privativa do Poder Judiciário,
conforme pacificado na Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000016/2009-60
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-26.044 (fls. 89 a 93)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.130.237-4 (fls. 2 a 20), consolidado em
05/02/2009, no valor de R$ 37.208,30, relativo às contribuições devidas à seguridade social a
título de retenção incidente sobre as notas fiscais de prestadores de serviços contratados pelo
recorrente, no período de 01/2004 a 12/2004, e não recolhidas, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98.
Consta no Relatório Fiscal que foram prestados serviços sujeitos à retenção,
conforme disposição do art. 219, § 2o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/91, e incluídos no lançamento em 8 levantamentos: RT1, RT2, RT3, RT4,
RT5, RT6, RT7 e RT8.
As bases de cálculo foram apuradas de acordo com a especificidade de cada
serviço prestado e sobre ela aplicada a alíquota de 11% (fls. 21 a 26).
Impugnação anexada às fls. 66 a 72.
A Decisão recorrida restou assim ementada (fl. 89):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUJEIÇÃO À RETENÇÃO. PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. JUROS.
ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
Sujeitam-se à retenção os serviços enunciados na legislação tributária incumbindo-se ao
impugnante a prova de que algum dos serviços por ele contratados não se enquadraria
entre os previstos dados os indícios de que se sujeitariam ao instituto.
A multa e os juros empregados no lançamento são aqueles legalmente estabelecidos.
É vedada, em sede administrativa, o afastamento de lei por inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 23/08/2010 (fl. 100) e apresentou recurso
voluntário em 22/09/2010 (fls. 101 a 108) sustentando que: a) nas notas fiscais listadas pela
Fiscalização existem serviços que não estão no rol do art. 219, § 3o, do RPS e; b) ilegalidade dos
juros e da multa exigidos.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do rol de serviços enquadrados no art. 219, § 2o, do RPS
A recorrente sustenta que, dos 8 levantamentos lançados no Auto de Infração, 6
deles referem-se à prestação de serviços que não estão no rol do art. 219, § 3o, do RPS, a saber:
1) QUANTICO INFORMÁTICA LTDA.,
2) HD COM. E SERVIÇOS LTDA.,
3) FRP - CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA.,
4) RR FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - EPP,
5) CHB INFORMÁTICA LTDA - ME,
6) BARROS & REIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
A Decisão recorrida concluiu pela ausência de prova, por parte do recorrente, apta
a comprovar que os serviços relacionados pela Fiscalização não estão sujeitos à retenção na nota
fiscal e, após a análise específica de cada um desses serviços, concluiu que todos estavam
incluídos no rol do citado artigo do RPS.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário.
O art. 219 do RPS manteve a determinação de que a empresa contratante de
serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra deve reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços e recolher a importância retida em
nome da empresa contratada, informando ao longo dos 25 incisos1 dispostos no § 2o deste artigo,
quais os serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra estão sujeitos à retenção de 11%.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de
apurar as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão
de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.

1 I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - construção civil; IV - serviços rurais; V -
digitação e preparação de dados para processamento; VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança; VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos; IX - copa e hotelaria; X - corte e ligação de serviços
públicos; XI - distribuição; XII - treinamento e ensino; XIII - entrega de contas e documentos; XIV - ligação e
leitura de medidores; XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; XVI - montagem; XVII -
operação de máquinas, equipamentos e veículos; XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte; XIX -
operação de transporte de cargas e passageiros; XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003); XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais; XXII - promoção de vendas e eventos; XXIII - secretaria e
expediente; XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

Consta no Relatório Fiscal (fls. 21 a 26) que a recorrente não fez a retenção das
contribuições devidas à seguridade social sobre as notas fiscais de 8 prestadores de serviços,
cujos serviços constam no rol do art. 219, § 2o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/91, com a descrição dos serviços prestados por cada uma das
empresas incluídas nos 8 levantamentos (fls. 22 e 23).
Na sequencia, a Fiscalização apresenta quadro discriminativo das notas fiscais
sem destaque da retenção de 11% (fls. 36 e 37) e apresenta as notas fiscais e os contratos de
prestação de serviços, conforme disposto abaixo:
 RT1:
empresa:
QUÂNTICO
INFORMÁTICA
LTDA.
CNPJ:
02.341.804/0001-80, serviços de implantação e manutenção de "sistemas
de automação" por prazo indeterminado bem como treinamento periódico
após a implantação do mesmo. Apresentado NFS e contrato de prestação
de serviços.

Contrato anexado às fls. 46 a 50.
 RT2: empresa: HD COM. E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ:
71.911.044/0001-11, "serviços de mão-de-obra executado em torre de
resfriamento de água". Apresentado NFS e não apresentado contrato de
prestação de serviços.
Notas Fiscais às fls. 39.
 RT3: empresa: FRP - CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ:
65.702.979/0001-95, serviços de montagem de tubulações industriais sob
regime de empreitada (serviço complementar de obra de construção civil).
Apresentado NFS e não apresentado contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais às fls. 40.
 RT4:
empresa:
RR
FABRICAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA – EPP CNPJ: 06.120.151/0001-60, serviços
exclusivamente de mão-de-obra, sob regime de empreitada, na montagem
de ETA (estação de tratamento de água) e filtro rotativo a vácuo (serviço
complementar de obra de construção civil).

Notas Fiscais às fls. 41.
 RT5:
empresa:
CHB
INFORMÁTICA
LTDA
–
ME
CNPJ:
02.341.804/0001-80, "serviços de aluguel, treinamento e implantação de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

sistemas de computador desenvolvidos pela CONTRATADA" por prazo
indeterminado. A prestadora , de serviços, segundo as cláusulas décima e
décima primeira do contrato de prestação de serviços, se obriga a colocar a
disposição da CONTRATANTE suporte técnico presencial. Apresentado
NFS e contrato de prestação de serviços.

Notas Fiscais fls. 38, 42, Contrato fls. 52 a 56.
 RT6: empresa: TUCANO TURISMO e FRETAMENTO LTDA – ME
CNPJ: 01.821.643/0001-69, serviços de transporte de passageiros.
Apresentado NFS e não apresentado contrato de prestação de serviços.
Não foi impugnado pela recorrente.
 RT7: empresa: CIUFFI TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME CNPJ:
66.463.621/0001-10, serviços de transporte de passageiros. Apresentado
NFS e não apresentado contrato de prestação de serviços.
Não foi impugnado pela recorrente.
 RT8 : empresa: BARROS & REIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
(HOW INFORMÁTICA E TELEFONIA) CNPJ: 06.193.278/0001-09,
"disponibilidade de serviços de manutenção, durante o período de
disponibilidade referido neste contrato, nos locais onde se acharem
instalados." Apresentado NFS e contrato de prestação de serviços.
NotNot
as Fiscais às fls. 45, Contrato às fls. 56 a 64.
O recorrente sustenta que alguns dos serviços não estão no rol do art. 219, § 2o, do
RPS sem, contudo, juntar qualquer prova apta a comprovar suas alegações. Não se desincumbiu,
portanto, do ônus probatório.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
O n nd m n d CARF é d qu “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus
da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Nesse mesmo sentido:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Não tendo sido acrescentados novos argumentos, conforme disposição do § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria
(fls. 91 e 92):
No que diz respeito às notas fiscais apresentadas há que se fazer a devida análise se os
serviços por elas indicados estão sujeitos à retenção prevista no art. 219 do
Regulamento da Previdência Social (RPS).
Inicialmente, há que se registrar que a impugnante não trouxe qualquer elemento de
prova sobre as atividades das contratadas na impugnação.
A empresa Quântico Informática Ltda prestou, conforme Relatório Fiscal, serviços de
implantação e manutenção de "sistemas de informação" por prazo indeterminado bem
como treinamento periódico após implantação do mesmo. Da análise da cópia de
contrato juntada às folhas 45 a 49, chega-se à mesma conclusão. Assim, pode-se
enquadrar a atividade, a nosso ver, nos incisos XII e XV do §2° do art. 219 do RPS (art.
146, X e XIV, da Instrução Normativa SRP 3/2005).
Os serviços prestados pela HD Comércio e Serviços Ltda estão informados na nota de
prestação de serviços de folha 36 simplesmente como "serviços de mão-de-obra
executados em torre de resfriamento de água". Segundo o Relatório Fiscal, não foi
apresentado o contrato. O serviço pode ser enquadrado na previsão do art. 219, §20, III
do RPS.
A empresa FRP — Consultoria e Comércio Ltda exerceu, segundo o Relatório Fiscal,
serviços de montagem de tubulações industriais sob regime de empreitada (serviço
complementar de obra de construção civil). A cópia da nota fiscal de serviços acostada à
folha 39 corrobora o Relatório. A atividade, portanto, se enquadraria no disposto no art.
219, §2°, III do RPS.
Quanto à RR Fabricação de Equipamentos Industriais Ltda, trata-se, segundo o
Relatório Fiscal, de prestadora de serviços exclusivamente de mão-de-obra, sob regime
de empreitada, na montagem de ETA (estação de tratamento de água) e filtro rotativo a
vácuo (serviço complementar de obra de construção civil). Caberia, portanto, o mesmo
raciocínio acima, a nosso ver.
Para CHB Informática Ltda, consta a prestação de serviços de aluguel, treinamento e
implantação de sistemas de computador desenvolvidos pela contratada por prazo
indeterminado. Haveria também suporte técnico presencial de acordo com o contrato.
Compulsando-se o contrato, verifica-se à folha 51, que a assistência à contratante é
estabelecida mediante a abertura de uma chamada técnica, cuja solução dar-se-ia no
prazo máximo de 16 horas úteis. Também está previsto treinamento aos usuários
Compulsando-se as notas fiscais de prestação de serviços de folhas 37 e 41, observa-se,
nos seus cabeçalhos, que parece haver algum relacionamento entre as empresas CHB
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

Informática e Quântico Informática, posto que neles aparecem juntas. Cremos, portanto
que vale o mesmo raciocínio exposto para a empresa Quântico Informática Ltda.
Barros&Reis Assistência Técnica Ltda (How Informática e Telefonia) prestaria,
segundo o Relatório Fiscal, serviços de manutenção (de computadores e periféricos —
folha 57) nos locais onde se acharem instalados. O contrato reza, à folha 58, que as
chamadas corretivas serão atendidas em até 4 horas. Cremos que a situação se encaixa
no previsto no art. 219, §2°, XV do RPS (art. 146, XIV da Instrução Normativa SRP
3/2005), incidindo, portanto, em retenção obrigatória.
Em sendo assim, as provas e indícios constantes dos autos não permitem que se acate a
tese do impugnante.
Os demais serviços, por suas descrições nas notas, enquadram-se em alguma hipótese de
incidência, descritos mais pormenorizadamente nos artigos 145 e 146 da Instrução
Normativa SRP 3/2005.
Portanto, sem razão a recorrente.
2. Da incidência de juros e multa de ofício
A recorrente alega a não incidência de multa de ofício e juros à taxa Selic.
Ao realizar o lançamento de ofício, a Autoridade Fiscal deve aplicar a multa de
ofício prevista na legislação, bem como os juros moratórios calculados à taxa Selic, nos termos
da Súmula CARF no 108.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula
CARF no 2.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12963.000016/2009-60

Fl. 118
DF CARF MF
Original